Tribunal: TJDFT
Processo: 0721677-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0721677-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTES: LUIZ SERGIO PINTO DE CARVALHO, ROSANA COELHO LOBO DE CARVALHO EMBARGADOS: DIOGO LARIN PLATZECK SENRA, D.L PLATZECK SENRA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, OUTLIER SERVIÇOS DE ASSESSORIA LTDA. DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Luiz Sergio Pinto de Carvalho e Rosana Coelho Lobo de Carvalho (ID no 29179289) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por maioria, conheceu e negou o provimento ao agravo de instrumento. O agravo interno restou prejudicado (ID no 28987198). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 24 de setembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO